Tribunal: TJMT
Processo: 1002031-61.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002031-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (IMPETRANTE), ODAIR JOSE MACHADO PEREIRA - CPF: 035.754.521-48 (PACIENTE), DIEGO RAFAEL ALVES PIRES - CPF: 047.455.881-94 (PACIENTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), JUIZO DA COMARCA DE PORTO DOS GAUCHOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), ERIKA GAUNA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 053.104.931-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS VICINIUS ANGELI (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÕES EM FLAGRANTE CONVERTIDAS EM PREVENTIVAS – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DAS PRISÕES – INSUBSISTÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – GRAVIDADE CONCRETA – NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO INCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE SUPERIORES A 8 ANOS – ANÁLISE DE REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão das circunstâncias do delito e da apreensão de mais de 10 kg de cocaína e 2,5 kg de maconha, que revelam, em tese, a periculosidade concreta dos pacientes.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição das prisões por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar as prisões cautelares, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade das custódias.

Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, é possível a decretação das constrições cautelares, já que a tese referente à suposta ausência de provas do crime de tráfico de drogas, além de não estar comprovada nos autos, é questão que não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

A prisão preventiva objetiva salvaguardar a ordem pública ou a ordem econômica, assegurar a instrução processual ou a aplicação da lei penal, portanto, não se confunde com a prisão pena, que visa a repreensão e a prevenção do crime, esta, sim, sujeita aos regimes fechado, aberto e semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Odair Jose Machado Pereira
e
Diego Rafael Alves Pires
, apontando como autoridade coatora
o Juiz da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos
/MT
, que converteu as prisões em flagrante dos pacientes em preventivas, pela prática, em tese, do delito capitulado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante assevera que os beneficiários foram presos em suposta situação de flagrância delitiva no dia 4.2.2021, porque teriam transportado e escondido em um matagal pouco mais de 10kg de maconha, além de aproximadamente 2,5 kg de cocaína, prisões estas que foram convertidas em preventivas diante da suposta necessidade das constrições para a garantia da ordem pública.

Entretanto, o subscritor da prefacial afirma que as prisões são ilegais, pois não estariam presentes indícios suficientes de autoria delitiva em relação aos beneficiários, que simplesmente teriam encontrado uma bolsa abandonada na rodovia e a pegaram, sem saber que continha drogas em seu interior.

Alega ainda que a decisão que converteu as prisões em flagrante dos pacientes em preventivas não é dotada de fundamentação idônea e que não estão presentes os pressupostos das segregações cautelares, especialmente o
periculum libertatis
.

Aduz que os beneficiários ostentam bons predicados pessoais, a exemplo de primariedade, residência fixa e famílias constituídas, de modo que as suas colocações em liberdade não causariam risco à ordem pública, que poderia ser acautelada por meio da imposição de medias cautelares alternativas.

Finalmente, ressalta que diante da primariedade dos pacientes é provável que em caso de condenações as eventuais reprimendas seriam cumpridas em regime diferente do fechado, havendo desproporcionalidade nas prisões preventivas, que seriam mais graves do que as penas eventualmente fixadas.

Com tais considerações, pleiteou, liminarmente, os relaxamentos das prisões preventivas, diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva em relação aos pacientes ou, alternativamente, que lhes fossem concedidas as liberdades provisórias, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providências que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
(Id. 75603478).

Juntou documentos (Ids. 75603481 a 75603491).

A liminar foi indeferida (Id. 75936966).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 76824468).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 77215481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e art. 647 e seguintes do CPP, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que os pacientes estão segregados cautelarmente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, em tese, tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Conforme citado anteriormente,
o impetrante alega que inexiste o
periculum libertatis
a legitimar a manutenção das custódias preventivas, diante dos predicados pessoais favoráveis dos beneficiários.

Entretanto, da leitura atenta da decisão que decretou as constrições cautelares, verifico que o juízo
a quo
, após realizar a audiência de custódia, converteu as prisões em flagrante em preventivas,
fundamentando a sua necessidade
para a garantia da ordem pública, lastreando-se na gravidade concreta das condutas – evidenciada, segundo o impetrado, pelo
modus operandi
dos agentes e pela quantidade expressiva de droga com grande potencial deletério, além dos maus antecedentes criminais do paciente Odair. Veja-se:

“...
Há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor de DIEGO RAFAEL ALVES PIRES, ODAIR JOSE MACHADO PEREIRA, ERIKA GAUNA NEVES DE OLIVEIRA e LUIS VICINIUS ANGELI, porque flagrados pelos Policiais Militares desta circunscrição transportando/trazendo consigo/guardando, em unidades de desígnios,
grandes quantidades de substâncias entorpecentes, a saber, 2 (dois) quilogramas de pasta base – 2 (dois) tabletes de substância análoga a cocaína, 10 (dez) quilogramas de maconha – 13 (treze) tabletes de substância cannabis sativa, 500 (quinhentos) gramas de cocaína – 1 (um) invólucro contendo substâncias análogas a cocaína
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Constam no incidente cautelar criminal que a guarnição da Policial Militar recebeu diversas informações acerca da condição suspeita dos flagrados LUIS VICINIUS ANGELI e ERIKA GAUNA NEVES DE OLIVEIRA no distrito de Novo Paraná, sendo posteriormente constatado que àquele estava aguardando esta última chegar por transporte coletivo de Cuiabá para conduzi-la

até Porto dos Gaúchos, e, consequentemente, transportar os respectivos entorpecentes trazidos por ela em uma bolsa de cor xadrez. Entretanto, em razão das diligências policiais, os primeiros suspeitos dispersaram a bolsa que continha tais substâncias, a qual fora sequencialmente coletada, transportada e ocultada pelos segundos autuados DIEGO RAFAEL ALVES PIRES e ODAIR JOSE MACHADO PEREIRA. Ademais, os policiais militares verificando as informações obtidas fizeram a abordagem destes segundos flagrados, oportunidade em que eles indicaram o local em que ocultaram a bolsa com os entorpecentes. Portanto, não merece guarida a alegação de falta de indícios de autoria em relação ao custodiado Luiz Vinícius, pois num primeiro momento chegou a dizer um nome diferente de pessoa que esperava receber do ônibus, sendo depois verificado que a pessoa a quem esperava era a Sra. Erika. Ainda, em seu depoimento na delegacia afirmou que não sabia que Érika estava com drogas entro da bolsa, contudo em audiência de custódia informou que ao ver os policiais Erika teria lhe dito que estava com as referidas drogas. No mais, verifica-se informações nos autos de que se trata de pessoas que possivelmente integram uma organização criminosa e, nesse sentido, é de conhecimento que tais organizações possuem divisão de tarefas, sendo que, o simples fato de não ter sido encontrado com a droga, não exclui, por si só, eventual autoria.

(...)

Em outras palavras,
a garantia da ordem pública está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta das condutas e dos agentes, bem como no modus operandi utilizados por eles, posto que em unidade de desígnios adquiriram, transportaram em veículo coletivo e trazerem consigo, grandes quantidades de substâncias entorpecentes, a saber, 2 (dois) quilogramas de pasta base – 2 (dois) tabletes de substância análoga a cocaína, 10 (dez) quilogramas de maconha – 13 (treze) tabletes de substância cannabis sativa, 500 (quinhentos) gramas de cocaína – 1 (um) invólucro contendo substâncias análogas a cocaína
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ressalto também que o tráfico de drogas é crime grave, tanto que equiparado a hediondo, cuja repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade - potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes - está a evidenciar concreto risco à ordem pública e a segurança do estabelecimento criminal a tornar necessária a prisão preventiva. Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta do crime, na periculosidade dos agentes, que desenvolveram condutas deveras graves – crime equiparado a hediondo -, bem como na probabilidade de contumácia, admitem a decretação da prisão preventiva. Destaco também que a necessidade de garantia da ordem pública está evidenciada/reforçada quando analisado que os autuados Odair Jose Machado Pereira e Luis Vicinius Angeli possuem anotações criminais pretéritas em seus desfavores, conforme se extrai dos antecedentes que segue anexo, sendo que os bons antecedentes do autuado Diego Rafael Alves Pires, por si só, insuficientes para obstar a prisão preventiva no caso.
(Id. 75603491, pp. 63-65).

Este Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação de prisões preventivas a bem da ordem pública (enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

No caso em análise, foram apreendidos cerca de 10 kg de maconha e 2,5 kg de cocaína, que foram transportados por uma mulher grávida em um ônibus de transporte intermunicipal, agente está que foi recebida por um comparsa em uma motocicleta e aparentemente entregou os entorpecentes aos pacientes, logo, a forma como o crime foi cometido, além da natureza e da quantidade da droga, certamente demonstram a gravidade das condutas dos agentes e, em tese, permitem as suas prisões preventivas, para a garantia da ordem pública.

Ademais, de acordo com o constante na decisão sobredita, o paciente
Odair José Machado Pereira
possui maus antecedentes criminais, respondendo a outros processos
.

Logo, a manutenção das segregações cautelares dos pacientes está justificada e amparada em circunstâncias fáticas que justificam a medida, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“...
A
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
.
[...]
7. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
8. Ordem denegada”
(
HC
96.235/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, DJe de 9.12.2008) –

destaquei.

Assim, ao menos por ora, entendo que o ato judicial não padece de flagrante ilegalidade, posto que devidamente justificadas as prisões preventivas dos pacientes, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Por outro lado, u
ma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição das prisões preventivas por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há falar em nulidade da decisão nos casos em que o magistrado fundamente adequadamente a necessidade da custódia.

Sobre o tema, uma vez demonstrada a imperiosidade da manutenção das prisões, fica prejudicada a análise sobre a possibilidade de convertê-la em medidas cautelares alternativas, já que a fundamentação adequada sobre a necessidade da custódia afasta, por consequência, a possibilidade de sua substituição por medidas menos gravosas.

Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis dos insurgentes, a exemplo da existência de endereço fixo, família constituída e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, 5ª turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis dos agentes não se prestam, por si sós, a elidir as custódias cautelares, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por outro lado, embora o impetrante tenha negado a prática do crime pelos beneficiários, afirmando
que eles
simplesmente teriam encontrado uma bolsa abandonada na rodovia e a pegaram, sem saber que continha drogas em seu interior
, existem nos autos elementos robustos de autoria delitiva, conforme bem apontado pelo magistrado que decretou a prisão preventiva,
in verbis
:

“...Ademais, os policiais militares verificando as informações obtidas fizeram a abordagem destes segundos flagrados, oportunidade em que eles indicaram o local em que ocultaram a bolsa com os entorpecentes. Portanto, não merece guarida a alegação de falta de indícios de autoria em relação ao custodiado Luiz Vinícius, pois num primeiro momento chegou a dizer um nome diferente de pessoa que esperava receber do ônibus, sendo depois verificado que a pessoa a quem esperava era a Sra. Erika. Ainda, em seu depoimento na delegacia afirmou que não sabia que Érika estava com drogas entro da bolsa, contudo em audiência de custódia informou que ao ver os policiais Erika teria lhe dito que estava com as referidas drogas. No mais, verifica-se informações nos autos de que se trata de pessoas que possivelmente integram uma organização criminosa e, nesse sentido, é de conhecimento que tais organizações possuem divisão de tarefas, sendo que, o simples fato de não ter sido encontrado com a droga, não exclui, por si só, eventual autoria. Da mesma forma, a alegação de falta de indícios de autoria em relação aos custodiados Odair e Diego não merece guarida, pois tiveram contato com a referida droga, sendo que em sede policial Diego afirmou que seu primo Odair não sabia o que tinha dentro de referida bolsa, contudo, em audiência de custódia disse que eles viram que se tratava de drogas e resolveram jogar fora para depois avisar aos policiais. Tal comportamento aparentemente é contraditório, pois se pretendiam entregar aos policiais bastavam ligar para a polícia informando tal situação e, não, jogar fora uma bolsa com grande quantidade de droga. Odair alega, em audiência de custódia que estava se deslocando de um trabalho para outro não tendo sequer tempo, contudo não explica o motivo pelo qual parou em uma rodovia para pegar uma bolsa abandonada no asfalto e, depois, deixá-la escondida em um mato próximo a uma madeireira na saída de Porto dos Gaúchos, conforme relato dos policiais no APF. Por fim, consta informações trazidas pelos policiais militares que o local onde encontraram a bolsa estava marcado com galhos, dando a entender de que depois viria alguém procurar, o que demonstra, ao menos em sede cautelar, que não foi um descarte, como alegado por Diego em audiência de custódia. Ainda, em sede de prisão cautelar, temos que bastam os meros indícios, sendo que uma análise mais aprofundada em relação ao alegado pelas defesas dos custodiados Luiz Vinícius, Odair e Diego atinem ao próprio mérito...”
(Id. 75603491, p. 64).

Desse modo, concluo que os elementos de informação indicados pelo magistrado singular, ao menos por ora, revelam-se aptos a
demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação das prisões preventivas.

É oportuno salientar que
o

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência dos pacientes

devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço, conforme se extrai do trecho da decisão colacionada anteriormente.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
...
1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito. Precedentes
...”

(STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014 – destaquei).

Também não se sustenta a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação as penas possivelmente seriam cumpridas em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de ação constitucional.

Porém, a título de esclarecimento, ressalto que aparentemente foi imputado aos beneficiários o crime de tráfico de drogas, para o qual é prevista a pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão, pena esta que permite o regime fechado caso seja fixada em
quantum
intermediário.

Não obstante a aparente primariedade dos pacientes, é importante mencionar que na fixação da pena relativa aos crimes previstos na lei de drogas, deve o magistrado considerar, com preponderância sobre os critérios do art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade das drogas, vetores estes que, em tese, são desfavoráveis aos acusados e permitiriam, ao menos hipoteticamente, a fixação das penas acima do mínimo legal.

Ademais, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021